Tribunal: TJSP
Processo: 1005161-61.2016.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS c/c LUCROS CESSANTES E RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS. ATRASO NA ENTREGA DAS OBRAS. CONFIGURADO. Sentença de parcial procedência. Recurso da ré. Ilegitimidade passiva afastada. Atraso na entrega da obra. Caso Fortuito. Inocorrência. Circunstâncias alegadas pela ré que não são capazes de romper o nexo de causalidade. Demora da ré em obter os

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS c/c LUCROS CESSANTES E RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS. ATRASO NA ENTREGA DAS OBRAS. CONFIGURADO. Sentença de parcial procedência. Recurso da ré. Ilegitimidade passiva afastada. Atraso na entrega da obra. Caso Fortuito. Inocorrência. Circunstâncias alegadas pela ré que não são capazes de romper o nexo de causalidade. Demora da ré em obter os documentos necessários para o financiamento imobiliário. Mora caracterizada até a entrega das chaves. Cláusula penal aplicada. Incabível a cumulação da cláusula penal com perdas e danos, reembolso dos alugueres afastado. Vícios no imóvel não verificados. Compradores que tiveram acesso à planta baixa do imóvel, bem como o vistoriaram, sendo que apresentava apenas um terraço, dando quitação à vendedora. DANO MORAL. Inocorrência. Reparação pretendida que pressupõe ofensa aos direitos da personalidade ou sofrimento intenso e profundo, de modo que o mero dissabor experimentado com o inadimplemento contratual, só por si, não acarreta o direito à indenização. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365301
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005161-61.2016.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que são apelantes QUEIROZ
GALVAO BOSQUES DO JAPI DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA e
QUEIROZ GALVÃO CORES DO JAPI DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA, são
apelados BRUNO GUSTAVO MEIRA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA) e MARYA
GABRIELA JADWIGA GORAYSKA MEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em parte ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), RODOLFO PELLIZARI E VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
ANA MARIA BALDY
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005161-61.2016.8.26.0309 -Voto no 08750
2
Apelação Cível no 1005161-61.2016.8.26.0309
Apelantes
: QUEIROZ GALVAO BOSQUES DO JAPI DESENVOLVIMENTO
IMOBILIÁRIO LTDA e outro
Advogados
: Marina Monteiro Chierighini Lacaz (Fls: 511) e outros
Apelados
: Bruno Gustavo Meira Silva (Justiça Gratuita) e outro
Advogada
: Samia Regina de Campos Medrano
Comarca: Jundiaí
Voto no 08750
bsa
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
c/c LUCROS CESSANTES E RESSARCIMENTO DE VALORES
PAGOS. ATRASO NA ENTREGA DAS OBRAS. CONFIGURADO.
Sentença de parcial procedência. Recurso da ré. Ilegitimidade passiva
afastada. Atraso na entrega da obra. Caso Fortuito. Inocorrência.
Circunstâncias alegadas pela ré que não são capazes de romper o nexo
de causalidade. Demora da ré em obter os documentos necessários
para o financiamento imobiliário. Mora caracterizada até a entrega
das chaves. Cláusula penal aplicada. Incabível a cumulação da
cláusula penal com perdas e danos, reembolso dos alugueres afastado.
Vícios no imóvel não verificados. Compradores que tiveram acesso à
planta baixa do imóvel, bem como o vistoriaram, sendo que
apresentava apenas um terraço, dando quitação à vendedora. DANO
MORAL. Inocorrência. Reparação pretendida que pressupõe ofensa
aos direitos da personalidade ou sofrimento intenso e profundo, de
modo que o mero dissabor experimentado com o inadimplemento
contratual, só por si, não acarreta o direito à indenização. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais,
com emenda a fls.172, que Bruno Gustavo Meira Silva e Marya Gabriela Jadwiga Gorayska
Meira movem contra Queiroz Galvão Bosques do Japi Desenvolvimento Imobiliário Ltda.
Aduzem os autores que em 10/03/2012 celebraram com a ré contrato de compra e venda da
unidade 31, torre Jequitibá, Bosques do Japi, Jundiaí/SP, com data de entrega prevista para
25/03/2013. Sustentam que o índice de reajuste do saldo devedor durante o período das obras
seria o INCC-DI e após o IGPM. Entretanto, afirmam que houve atraso na entrega das obras e
que o índice INCC-DI continuou a ser aplicado durante o período de mora da ré. Afirmam que
devido a demora na expedição do 'Habite-se', apenas conseguiram aprovar o financiamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005161-61.2016.8.26.0309 -Voto no 08750
3
em 27/01/2014, sendo as chaves do imóvel entregues apenas em 21/02/2014.
Sustentam, também, que em agosto/2013, mesmo sem a
expedição do 'Habite-se', foram chamados para realizar a vistoria do imóvel, o que gerou uma
expectativa de entrega das chaves nos autores, efetuando estes a venda do imóvel onde
residiam, mas devido ao atraso, tiveram que locar imóvel para aguardar a efetiva entrega do
imóvel adquirido.
Informam, ainda, que foram compelidos a arcar com a
corretagem e assessoria jurídica no valor de R$ 18.720,00. Afirmam, também, que o contrato
celebrado prevê multa para o atraso na entrega do imóvel e que na data de entrega das chaves
lhes foi oferecido um cheque no valor de R$ 12.360,97, o qual não aceitaram, porque
entenderam que os prejuízos sofridos superam a quantia ofertada.
Afirmam por fim, que o imóvel entregue não corresponde ao
adquirido, pois na data da compra foram informados que o mesmo possuiria dois terraços,
com condições técnicas para a instalação de ar condicionado, o que não ocorreu, lhes sendo
entregue apenas um terraço que não possui condições para a instalação de equipamentos de ar
condicionado.
Diante de todos os dissabores experimentados, propuseram a
presente demanda, visando a condenação da ré a devolver os valores pagos a título de
comissão de corretagem e assessoria jurídica, a pagar a multa por atraso na entrega do imóvel,
prevista no contrato celebrado e ao pagamento de indenização por danos materiais e morais
sofridos.
Contestação, com arguição de preliminar de ilegitimidade de
parte e correção do polo passivo em relação à ré Queiroz Galvão Bosques do Japi
Desenvolvimento Imobiliário Ltda., considerando que o contrato foi firmado, exclusivamente,
com a também contestante Queiroz Galvão Cores do Japi Desenvolvimento Imobiliário Ltda.;
ilegitimidade de parte passiva em relação à cobrança da corretagem; requerimento de
denunciação da lide à imobiliária Abyara Brokers Intermediação Imobiliária Casa Fácil e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005161-61.2016.8.26.0309 -Voto no 08750
4
Prontos Ltda.; e prescrição (fls. 186/227).
Réplica (fls. 312/320). Indeferimento da denunciação da lide
(fls.388).
Adveio a r. sentença, que afastou as preliminares de
ilegitimidade de parte passiva, porém, acolheu a preliminar de prescrição da ação em relação à
devolução da comissão de corretagem e julgou parcialmente procedente a demanda,
condenando a ré ao pagamento de R$ 12.196,00, referente aos alugueres desembolsados pelos
autores no período de mora; ao pagamento de indenização pela ausência de um segundo
terraço no imóvel, limitado ao valor de R$ 30.000,00, subtraído o valor dos alugueres
concedidos, considerando o limite da indenização pedida na exordial, valores que deverão ser
apurados em liquidação de sentença; ao pagamento da multa por atraso na entrega do imóvel
no período de 22/09/2013 até 21/02/2014, que deverá ser calculada, conforme o disposto em
contrato, com a correta aplicação dos índices de correção monetária; e ao pagamento de
indenização por danos morais fixados em 15 salários mínimos. Ante a sucumbência mínima
dos autores, condenou a ré a arcar com as custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
A ré opôs embargos de declaração (fls. 453/458), que não foram
acolhidos (fls. 468).
Inconformada, apela a ré, objetivando, em síntese, o reexame e a
reversão do julgado, com fundamento na ilegitimidade passiva, vez que não integra o contrato
celebrado com os autores, não tendo qualquer relação de direito material com estes; na
inocorrência de qualquer atraso na entrega das chaves, vez que houve a ocorrência de caso
fortuito ou força maior, causados pelos condôminos da Torre Nature, localizada dentro do
empreendimento. Ressalta que tais condôminos criaram empecilhos, unicamente para retardar
a entrega das demais torres. Também, afirma que por um equívoco do Cartório de Registro de
Imóveis, todas as matrículas do empreendimento tiveram que ser retificadas, o que retardou a
entrega da unidade aos adquirentes. Ressalta, ainda, que o lapso temporal entre a data de
expedição do 'Habite-se' e a data de entrega das chaves, se funda em exclusiva culpa dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005161-61.2016.8.26.0309 -Voto no 08750
5
apelados, que demoraram a providenciar o financiamento imobiliário. Subsidiariamente,
requer que o período de atraso seja limitado desde o fim do período de carência até a data de
expedição do 'Habite-se'.
Afirma, ainda, que devido a inexistência de atraso, a multa
contratual aplicada deve ser afastada, assim como o reembolso dos alugueres determinados,
pois, além de não ser possível a cumulação deles com a multa aplicada, o prazo do contrato de
locação juntado diverge do prazo previsto para a entrega das chaves, além do imóvel locado
se localizar em município diverso ao da unidade adquirida. Ressalta que o INCC é o índice de
reajuste do saldo devedor que incide até a data do 'Habite-se', ressaltando que por mera
liberalidade da construtora, o saldo devedor ficou congelado no período de junho a novembro
de 2013.
Com relação à suposta desvalorização do imóvel pela
impossibilidade de instalação do ar condicionado, ressalta que em nenhum momento foi
prometido aos compradores pontos de instalação de aparelhos de ar condicionado, conforme
se denota do memorial descritivo e do contrato entabulado. E afirma que toda a situação
narrada nos autos não gerou danos morais a serem indenizados. Subsidiariamente, requer que
o valor da indenização seja fixado de forma equilibrada e proporcional ao dano causado. Por
fim, pleiteia a repartição das verbas sucumbenciais, ante a parcial procedência da demanda.
Em contrarrazões, fls. 596/605, os apelados pleitearam a
condenação da ré por litigância de má-fé.
É o relatório.
A legitimação para a causa decorre da regra prevista no artigo
3o, parágrafo 2o, do Código de Defesa do Consumidor, perante o qual a responsabilidade da ré,
como prestadora de serviços, possui caráter objetivo, consoante se infere do disposto no
artigo 14 de referido diploma legal.
Ademais, a apelante/ré faz parte do mesmo grupo econômico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005161-61.2016.8.26.0309 -Voto no 08750
6
responsável pelo empreendimento, consequentemente, compõem a cadeia de consumo ou o
ciclo de produção, já que atuou no fornecimento do bem ou na prestação de serviços inerentes
e essenciais ao contrato, de modo que, frente ao consumidor, a responsabilidade é solidária,
podendo os autores acionar uma ou outra, ou ainda ambas, conforme disposto nos artigos 7o,
parágrafo único e 25, § 1.o, do CDC, que estabeleceu a legitimidade concorrente e solidária
para empresas envolvidas numa mesma operação.
Observa-se, ainda, que nas comunicações encaminhadas aos
autores/apelados (fls. 145/146) consta o nome Bosques do Japi, levando a crer na participação
da mesma no empreendimento.
Nesse sentido:
COMPRA E VENDA. Ilegitimidade passiva. Inocorrência. Corrés
participaram da cadeia vertical de fornecimento. Aplicação da regra da
solidariedade prevista no artigo 7o, parágrafo único, e no artigo 25, §1o,
ambos do CDC. Comissão de corretagem e taxa SATI. Incidência da
prescrição trienal prevista no art. 206, § 3o, VI, do CC, conforme tese
firmada em Recurso Repetitivo, no julgamento do Resp 1551956/SP, pelo E.
Superior Tribunal de Justiça, em 24.08.2016. Atraso na entrega da obra.
Fato não negado pelas rés. Dever de ressarcir lucros cessantes, os quais são
presumidos. Reduzido o percentual fixado para 0,5% ao mês sobre o valor
atualizado do imóvel, conforme o entendimento desta Colenda Câmara.
Preliminar de ilegitimidade passiva afastada e recurso parcialmente
provido. (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo; Apelação no
1003704-07.2015.8.26.0704 , Relator(a): Paulo Alcides, Comarca: São
Paulo, Órgão julgador: 6a Câmara de Direito Privado, Data do julgamento:
02/02/2017).
COMPRA E VENDA. RESCISÃO. Legitimidade passiva. Todos os
integrantes da relação de consumo respondem perante o adquirente.
Aplicação do disposto no art. 1013, § 3o, I, do CPC/2015 para afastar a
carência de ação, julgando de imediato a causa. Comissão de corretagem.
Possiblidade de repasse ao comprador. Taxa Sati. Abusividade confirmada.
Danos morais. Ausência de comprovação. Recurso Provido Para Afastar a
Ilegitimidade Passiva e, no Mérito, Julgar Improcedente o Pedido em
Relação à Imobiliária e Parcialmente Procedente no Tocante ao Serviço de
Assessoria. (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo; Apelação no
4003242-31.2013.8.26.0037,
Relator(a):
Paulo
Alcides,
Comarca:
Araraquara, Órgão julgador: 6a Câmara de Direito Privado, Data do
julgamento: 05/04/2017) (grifo nosso).
AÇÃO COMINATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL Ação parcialmente
procedente Preliminar de ilegitimidade passiva Contrato firmado somente
com as corrés Pereira Barreto Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda.
Corré PDG Realty S/A Empreendimentos e Participações que atuou em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005161-61.2016.8.26.0309 -Voto no 08750
7
parceria comercial com a vendedora. Legitimidade ad causam das duas
corrés, em razão da responsabilidade solidária de todos os que participaram
da cadeia de fornecimento de produtos ou serviços, nos termos do art. 7o, do
CDC Preliminar afastada (...)” (Ap. 1007064-84.2013.8.26.0100, Rel. Salles
Rossi, 8a Câmara de Direito Privado, j. 16/04/2014)
Depreende-se dos autos que os autores celebraram com a ré
contrato de compromisso de compra e venda do bem imóvel descrito na exordial, com
previsão do término das obras para março de 2013 (fls. 31).
Todavia, não houve a conclusão da obra, mesmo depois de
expirado o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, estabelecido na avença (setembro
de 2013 fls. 38/39).
Alega a ré que uma série de circunstâncias caracterizadoras de
caso fortuito e/ou força maior foram capazes de eximir a responsabilidade pelo atraso da obra,
dentre elas: dificuldades na contratação de mão de obra, a alta de preços dos materiais e
entraves burocráticos para a expedição do habite-se.
Contudo, tais circunstâncias são inerentes à atividade
empresarial exercida pela requerida, não constituindo hipótese de caso fortuito ou força maior
hábil a romper o nexo de causalidade. Somente o fortuito externo, sem qualquer ligação com o
risco da atividade do empreendedor é que seria capaz de afastar a sua responsabilidade, sendo
que as hipóteses trazidas pelas rés são todas decorrentes de fortuito interno e, portanto,
previsíveis dentro do ramo da atividade que exercem.
Aliás, dispõe a Súmula 161 deste E. Tribunal de Justiça:
“Não constitui hipótese de caso fortuito ou de força maior, a ocorrência de
chuvas em excesso, falta de mão de obra, aquecimento do mercado, embargo
do empreendimento ou, ainda, entraves administrativos. Essas justificativas
encerram 'res inter alios acta' em relação ao compromissário adquirente”.
Com efeito, restou caracterizada a entrega tardia do imóvel, que
só ocorreu em fevereiro/2014 (fls. 306), devendo a ré arcar com as responsabilidades daí
inerentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005161-61.2016.8.26.0309 -Voto no 08750
8
Consigne-se que, apesar do 'Habite-se' do empreendimento ter
sido expedido em 30/10/2013 (fls. 289), conforme o e-mail encaminhado aos compradores em
07/11/2013, a vendedora informou que ainda estava providenciando os documentos
necessários para possibilitar o financiamento imobiliário pelos mesmos (fls. 106/108), já a
matrícula individualizada do empreendimento foi disponibilizada apenas em 17/12/2013 (fls.
303), tendo sido o financiamento imobiliário assinado pelos autores em 27/01/2014 (fls.
110/128).
Portanto, não se verifica a desídia dos compradores em obter o
financiamento imobiliário, que foi assinado 40 dias após a disponibilização da matrícula
individualizada do imóvel, prazo razoável que está de acordo, inclusive, com o prazo indicado
no e-mail supracitado e que não demonstra a inércia dos compradores.
Deste modo, não é possível admitirmos que a mora da ré cessou
com a expedição do 'Habite-se' do empreendimento.
Com base no acima verificado, ou seja, o descumprimento
contratual, deve ser mantida a condenação da ré ao pagamento da multa convencional, pois
prevista na avença, independentemente da existência ou não de prejuízo dos autores (cláusula
10.03 fls. 39).
A respeito do reembolso dos valores despendidos pelos
compradores a título de alugueres de imóvel no período de mora da ré, a condenação imposta
pela r. sentença não merece prosperar.
A cláusula penal tem como escopo a pré-fixação das perdas e
danos. Segundo o disposto no art. 409 do Código Civil deve ela ser estipulada pelas partes.
Assim, impondo-se a cláusula penal, há prévia estimativa das perdas e danos e dos lucros
cessantes. Logo, o pedido de condenação nos danos materiais somado ao da multa pretendida,
configura-se dupla incidência não permitida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005161-61.2016.8.26.0309 -Voto no 08750
9
Com relação à atualização monetária do saldo devedor no
período de atraso, observo que a r. sentença determinou a correta aplicação dos índices de
correção monetária, devendo o índice INCC-DI incidir até o prazo previsto para a entrega das
obras, a ré por sua vez, afirma que não corrigiu os valores no período da sua mora, portanto,
entende, que nenhum valor deve ser devolvido aos autores.
Pois bem, neste caso, a insurgência da ré não merece prosperar,
pois se ao saldo devedor não incidiu qualquer índice de correção monetária, por óbvio,
nenhum reembolso deve ser feito aos autores, bastando a ré comprovar, em cumprimento de
sentença, a ausência de reajuste monetário do saldo devedor, no período de atraso das obras.
Sobre a condenação da ré a indenizar os autores a respeito da
ausência de um dos terraços prometidos e de pontos de instalação de ar-condicionado, tenho
que tal condenação não merece prosperar.
Da verificação do contrato celebrado entre as partes, observa-se
que lá, de fato, está disposto que a unidade adquirida pelos autores seria entregue conforme o
memorial de incorporação.
Com efeito, no documento “Memorial de Incorporação Torres
JATOBÁ e JEQUITIBÁ”, consta na cláusula VIII, (b) que:
Os apartamentos tipo da Torre Jequitibá, conterão: sala de estar, sala de
jantar, 2 (dois) terraços, lavabo, 1 (uma) suíte máster, 1 (uma) suíte, 2 (dois)
dormitórios, banheiro, cozinha e área de serviço (fls. 86).
Entretanto, em que pese tal previsão no memorial de
incorporação, este é contemporâneo ao início da execução do empreendimento, datado em
meados de maio de 2010, ao passo que a expedição do 'Habite-se' ocorreu aos 30.10.2013,
atestando a Secretaria de Obras da Municipalidade de Jundiaí a conclusão integral da obra e
em condições de uso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005161-61.2016.8.26.0309 -Voto no 08750
10
Ademais, necessário observarmos que aos compradores, na data
da celebração do contrato, foi apresentada a planta baixa da unidade adquirida que, por sua
didática disposição gráfica, dispensa conhecimento técnico e leva a fácil conclusão da
existência de um único terraço no controvertido imóvel (fls. 91), não havendo ainda, em
qualquer lugar a indicação da futura existência de pontos para a instalação de ar-
condicionados.
Além do mais, todos os demais folders publicitários do
empreendimento juntados (fls. 422, 436/437 e 439), não possuem a informação, nem a
demonstração de existência do segundo terraço, nem a indicação de possibilidade para a
instalação de ar condicionado nas dependências do imóvel.
Cumpre ainda registrar que no ato de entrega de chaves do
imóvel a parte autora, após vistoria no imóvel, firmou termo atestando a regularidade e
conformidade do imóvel:
Dada a conclusão do imóvel e entrega neste ato, inteiramente pronto e
acabado, com suas instalações em perfeito estado de funcionamento,
CONFIRO à incorporadora e construtora a mais plena, geral e irrevogável
quitação, no que se refere às especificações e qualidade construtiva da
unidade em referência (fls. 306)
Consigne-se que a ausência de um terraço no imóvel é um vício
de fácil constatação por uma pessoa leiga, de modo que os autores não podem alegar que
concederam a quitação sem observar o suposto vício na unidade.
Insta ressaltar ainda, que quanto à ausência do terraço
inicialmente previsto no memorial de incorporação esta C. Câmara, em caso análogo verificou
que as mudanças no projeto realizadas, preservou a área privativa da unidade, não havendo
que se falar em qualquer desvalorização do imóvel:
“Por derradeiro, de igual forma não prospera o pleito de ressarcimento
decorrente de desvalorização do imóvel adquirido, em decorrência da
inexistência de terraço adicional, pois, em realidade, a área privativa real
da unidade imobiliária consistente em 131.290m2 foi preservada, de modo
que, a alteração de layout das plantas baixas dos imóveis do
empreendimento, suprimindo-se dois terraços, deu lugar a maior metragem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005161-61.2016.8.26.0309 -Voto no 08750
11
destinado ao espaço denominado terraço gourmet.”
(TJSP; Apelação Cível 1022449-56.2015.8.26.0309; Relator (a): Rodolfo
Pellizari; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de Jundiaí -
2a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/10/2019; Data de Registro:
17/10/2019 grifo original)
Deste modo, a indenização fixada pela r. sentença deve ser
afastada.
A indenização por danos morais também não merece prosperar,
pois a reparação pretendida pressupõe ofensa aos direitos da personalidade, ou sofrimento
intenso e profundo, de modo que o mero dissabor experimentado com o inadimplemento
contratual, consistente no atraso de entrega das chaves, só por si, não acarretou o dano moral.
Lembre-se que quem compra coisa futura, certamente espera um
resultado, o qual pode não ocorrer.
Nesse sentido, o Professor Carlos Roberto Gonçalves argumenta
que:
“Na realidade, o dano moral pressupõe ofensa anormal à personalidade.
Embora a inobservância das cláusulas contratuais por uma das partes possa
trazer desconforto ao outro contratante, trata-se, em princípio, de dissabor a
que todos podem estar sujeitos, pela própria vida em sociedade” 1.
E corroborando com tal entendimento, assim vem entendendo a
jurisprudência:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IMÓVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ENTREGA. ATRASO.
DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA.
PRECEDENTES. 1. Esta Corte tem firmado o posicionamento de que o mero
descumprimento contratual, caso em que a promitente vendedora deixa de
entregar o imóvel no prazo contratual injustificadamente, embora possa
ensejar reparação por danos materiais, não acarreta, por si só, danos
morais. 2. Na hipótese dos autos, a construtora recorrida foi condenada ao
pagamento de danos materiais e morais, sendo estes últimos fundamentados
apenas na demora na entrega do imóvel, os quais não são, portanto, devidos.
3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp 570.086/PE, Rel.
Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
20/10/15, DJe 27/10/15).
1Direito Civil Brasileiro, Responsabilidade Civil. 11.a ed. São Paulo: ed. Saraiva, 2016, p. 424).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005161-61.2016.8.26.0309 -Voto no 08750
12
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ATRASO NA
ENTREGA DAS OBRAS APÓS ENCERRADO O PRAZO SUPLEMENTAR.
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL DEVIDA. SENTENÇA QUE
DETERMINOU A APURAÇÃO DO 'QUANTUM' EM LIQUIDAÇÃO DE
SENTENÇA. DETERMINAÇÃO MANTIDA, À FALTA DE IMPUGNAÇÃO
RECURSAL ESPECÍFICA. DANOS MORAIS, POR OUTRO LADO, NÃO
CARACTERIZADOS.
SITUAÇÃO
QUE
TRADUZ
MERO
ABORRECIMENTO. AUSÊNCIA DE VULNERAÇÃO A DIREITOS DE
PERSONALIDADE DO AUTOR A MERECER REPARAÇÃO PECUNIÁRIA.
SENTENÇA
PARCIALMENTE
REFORMADA.
SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP. Des.
Relator(a): Vito Guglielmi; Comarca: Várzea Paulista; Órgão julgador: 6a
Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 09/03/2017; Data de
registro: 10/03/2017).
Com relação à condenação da ré, nas penas de litigância de má-
fé, temos que tal condenação deve ser reservada ao comportamento doloso, quando se busca
alterar deliberadamente a verdade dos fatos. E não há nos autos indícios de que a ré tenha
tentado procrastinar o feito, alterar a verdade dos fatos ou induzir o Juízo em erro.
Ademais, para que haja condenação em litigância de má-fé, faz-
se necessário o preenchimento de três requisitos: que a conduta da parte esteja inserida em
uma das hipóteses taxativamente elencadas no artigo 80 do Código de Processo Civil; que à
parte tenha sido oferecida oportunidade de defesa (art. 5o, LV, CF/88) e que da sua conduta
resulte prejuízo processual à parte adversa.
É exatamente o que vem preconizado pela jurisprudência:
“Para a condenação em litigância de má-fé, faz-se necessário o
preenchimento de três requisitos, quais sejam: que a conduta da parte se
subsuma a uma das hipóteses taxativamente elencadas no art. 17 do CPC;
que à parte tenha sido oferecida oportunidade de defesa (art. 5o, LV); e que
da sua conduta resulte prejuízo processual à parte adversa” (RSTJ 135/187,
146/136).
E esse comportamento não se viu, sendo incabível a fixação de
qualquer multa.
Diante da parcial procedência, devem as partes repartir, em igual
proporção, as custas e despesas processuais, bem como arcar com os honorários advocatícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005161-61.2016.8.26.0309 -Voto no 08750
13
da parte adversa no valor equivalente a 10% do valor da condenação.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido
de que é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão
posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006
p. 240).
Do exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para afastar a condenação dos reembolsos dos alugueres pagos pelos autores no
período de atraso na entrega das chaves; para afastar a indenização fixada aos autores pela
ausência de um segundo terraço no empreendimento; e para afastar a indenização por danos
morais fixada.
ANA MARIA BALDY
Relatora